Tribunal: TCU
Processo: 020.403/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9158/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.403/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anna Maria Bueno Janot de Mattos (XXX.721.207-XX); Claudia Ribeiro Janot de Mattos (XXX.761.427-XX); Ilda Yurico Futigami (XXX.014.107-XX); Leila Rocha Barroso (XXX.545.483-XX); Margarida Martins (XXX.747.197-XX); Maria Amelia Rocha Barroso (XXX.112.803-XX); Maria da Graca da Costa Silva (XXX.344.727-XX); Sandra Maria Ferreira da Costa (XXX.127.957-XX); Vania Maria Farias dos Santos (XXX.716.749-XX); Zilda Silvano dos Santos (XXX.886.189-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.